Tribunal: TJDFT
Processo: 0717356-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Aguarde-se os autos em Secretaria até que haja a publicação do acórdão de mérito proferido nos autos do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator